Tribunal: TJSP
Processo: 1116806-39.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
r aos planos coletivos por adesão. Orientação da própria agência reguladora nesse sentido. Contudo, pelo simples fato de o reajuste financeiro anual ser válido, isso não autoriza a sua aplicação aos contratos coletivos de maneira desproporcional, ao alvedrio da operadora do plano de saúde. Beneficiário submetido a desvantagem exagerada, decorrente da incidência de índice excessivamente oneroso, o qual não se justifica, mormente em uma economia com inflação estabilizada Artigo 51, IV c.c. § 1o, III, da Lei no 8.078/1990.

Índice de reajuste por sinistralidade. Inexistência de qualquer base atuarial idônea para justificar o reajuste. Ausência de atendimento ao direito básico de informação adequada e clara ao consumidor. Artigo 6o, III do Código de Defesa do Consumidor. Abusividade dos reajustes, mantidos apenas os índices permitidos pela ANS.

Devolução dos valores indevidamente pagos que se impõe, na forma simples. Inaplicabilidade do art. 42 do CDC.

Descabimento da pretensão de afastamento dos futuros reajustes. Não compete ao Poder Judiciário dispor sobre evento futuro e de ocorrência incerta. Eventual abusividade nos próximos aumentos que deve ser objeto de ação própria, se o caso.

Recurso parcialmente provido para julgar a ação procedente em parte e declarar a abusividade apenas dos índices de reajuste anual com base na sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares aplicados a partir de 2012 até o ajuizamento da ação, devendo ocorrer a limitação dos aumentos aos percentuais máximos autorizados pela ANS no período, bem como para condenar a parte ré a devolver as diferenças pagas em excesso, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença, observada a prescrição trienal.
(TJSP; Apelação Cível 1116806-39.2016.8.26.0100; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Rodolfo Pellizari

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/01/2021

Data de publicação:

21/01/2021

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Ação declaratória de abusividade de reajuste anual com base na sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora.

Índice de reajuste anual. Inaplicabilidade, a priori, dos índices fixados pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar aos planos coletivos por adesão.

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Ação declaratória de abusividade de reajuste anual com base na sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora.

Índice de reajuste anual. Inaplicabilidade, a priori, dos índices fixados pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar aos planos coletivos por adesão. Orientação da própria agência reguladora nesse sentido. Contudo, pelo simples fato de o reajuste financeiro anual ser válido, isso não autoriza a sua aplicação aos contratos coletivos de maneira desproporcional, ao alvedrio da operadora do plano de saúde. Beneficiário submetido a desvantagem exagerada, decorrente da incidência de índice excessivamente oneroso, o qual não se justifica, mormente em uma economia com inflação estabilizada Artigo 51, IV c.c. § 1o, III, da Lei no 8.078/1990.

Índice de reajuste por sinistralidade. Inexistência de qualquer base atuarial idônea para justificar o reajuste. Ausência de atendimento ao direito básico de informação adequada e clara ao consumidor. Artigo 6o, III do Código de Defesa do Consumidor. Abusividade dos reajustes, mantidos apenas os índices permitidos pela ANS.

Devolução dos valores indevidamente pagos que se impõe, na forma simples. Inaplicabilidade do art. 42 do CDC.

Descabimento da pretensão de afastamento dos futuros reajustes. Não compete ao Poder Judiciário dispor sobre evento futuro e de ocorrência incerta. Eventual abusividade nos próximos aumentos que deve ser objeto de ação própria, se o caso.

Recurso parcialmente provido para julgar a ação procedente em parte e declarar a abusividade apenas dos índices de reajuste anual com base na sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares aplicados a partir de 2012 até o ajuizamento da ação, devendo ocorrer a limitação dos aumentos aos percentuais máximos autorizados pela ANS no período, bem como para condenar a parte ré a devolver as diferenças pagas em excesso, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença, observada a prescrição trienal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1116806-39.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes EUNICE
PIRES DE OLIVEIRA SANTOS e OZORIO DOS SANTOS, é apelado UNIMED DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do artigo
942 do Código de Processo Civil, julgaram parcialmente provido para julgar a
ação procedente em parte e declarar a abusividade apenas dos índices de reajuste
anual com base na sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares
aplicados a partir de 2012 até o ajuizamento da ação, devendo ocorrer a limitação
dos aumentos aos percentuais máximos autorizados pela ANS no período, bem
como para condenar a parte ré a devolver as diferenças pagas em excesso, a serem
apuradas em fase de liquidação de sentença, observada a prescrição trienal., por
maioria de votos. Vencido o 2 Juiz, Desembargador Mathias Coltro, que declara
sua contrariedade. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), A.C.MATHIAS COLTRO, ERICKSON GAVAZZA MARQUES E
JAMES SIANO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Digital
Processo no 1116806-39.2016.8.26.0100
Comarca: 31a Vara Cível Foro Central Cível
Magistrado(a): Dra. Mariana de Souza Neves Salinas
Apelantes: Eunice Pires de Oliveira Santos e Ozorio dos Santos
Apelado(a)(s): Unimed do Estado de São Paulo Federação Estadual
das Cooperativas Médicas
Voto no 00378 G
Apelação cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Ação
declaratória de abusividade de reajuste anual com base na
sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares.
Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora.
Índice de reajuste anual. Inaplicabilidade, a priori, dos índices
fixados pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar
aos planos coletivos por adesão. Orientação da própria agência
reguladora nesse sentido. Contudo, pelo simples fato de o
reajuste financeiro anual ser válido, isso não autoriza a sua
aplicação aos contratos coletivos de maneira desproporcional,
ao alvedrio da operadora do plano de saúde. Beneficiário
submetido a desvantagem exagerada, decorrente da incidência
de índice excessivamente oneroso, o qual não se justifica,
mormente em uma economia com inflação estabilizada Artigo
51, IV c.c. § 1o, III, da Lei no 8.078/1990.
Índice de reajuste por sinistralidade. Inexistência de qualquer
base atuarial idônea para justificar o reajuste. Ausência de
atendimento ao direito básico de informação adequada e clara
ao consumidor. Artigo 6o, III do Código de Defesa do
Consumidor. Abusividade dos reajustes, mantidos apenas os
índices permitidos pela ANS.
Devolução dos valores indevidamente pagos que se impõe, na
forma simples. Inaplicabilidade do art. 42 do CDC.
Descabimento da pretensão de afastamento dos futuros
reajustes. Não compete ao Poder Judiciário dispor sobre
evento futuro e de ocorrência incerta. Eventual abusividade nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próximos aumentos que deve ser objeto de ação própria, se o
caso.
Recurso parcialmente provido para julgar a ação procedente em
parte e declarar a abusividade apenas dos índices de reajuste
anual com base na sinistralidade e variação dos custos médico-
hospitalares aplicados a partir de 2012 até o ajuizamento da
ação, devendo ocorrer a limitação dos aumentos aos
percentuais máximos autorizados pela ANS no período, bem
como para condenar a parte ré a devolver as diferenças pagas
em excesso, a serem apuradas em fase de liquidação de
sentença, observada a prescrição trienal.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de
fls. 272/274 que julgou improcedente a ação que visava o
afastamento do reajuste anual com base na sinistralidade e
variação dos custos médico-hospitalares aplicados pela ré a partir
de 2012.
Pelo desfecho, a parte vencida foi condenada ao pagamento
dos encargos sucumbenciais, entre eles, honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.
Apela a autora sustentando, em suma, a abusividade dos
reajustes aplicados pela ré, posto que não foi demonstrada a base
atuarial dos percentuais sob a justificativa de manter o equilíbrio do
contrato. Pondera que ainda que os índices sugeridos pela ANS
sejam apenas uma referência e não resulte em índice obrigatório, é
inquestionável que o índice aplicado pela apelada é muito superior
que o índice sugerido pela agência reguladora, sem explicação
razoável para referida aplicação. Defende a aplicabilidade do CDC
ao caso e a impossibilidade de ofensa ao dever de informação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Invoca a jurisprudência. Pede a reversão do julgado com o decreto
de procedência da ação, sendo declarada a abusividade inclusive
das prestações vincendas com aplicação de índices de reajuste
superiores ao máximo da ANS.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
O recurso prospera em parte.
Consigna-se inicialmente que a relação existente entre as
partes se insere no âmbito do direito do consumidor, uma vez que
estão presentes as figuras de consumidor e fornecedor e a
prestação de um serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no
8.078/1990, realidade já pacificada pelas Súmulas no 100 deste
Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, do seguinte teor:
Súmula no 100 TJSP: “O contrato de plano/seguro saúde
submete-se aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença
tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas
legais”.
Súmula no 608 STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”.
Em relação aos reajustes por sinistralidade e financeiro anual,
consigno que sua incidência é permitida nos planos coletivos por
adesão, cumulativamente, em virtude da inflação e dos custos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
médico-hospitalares a cada ano, bem como do aumento das
despesas pelo grupo segurado, bastando, para tanto, que estejam
previstos contratualmente.
Neste sentido:
“PLANO DE SAÚDE
CONTRATO COLETIVO

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE
REAJUSTE POR AUMENTO DA SINISTRALIDADE

CRITÉRIO DE REAJUSTE QUE, POR SI SÓ, NÃO
IMPORTA
ABUSIVIDADE

NECESSIDADE,
NO
ENTANTO,
DE
PREVISÃO
CONTRATUAL
E
DEMONSTRAÇÃO
DOS
CRITÉRIOS
UTILIZADOS
PARA O AUMENTO (grifo nosso) - CÁLCULOS
IMPRESCINDÍVEIS E QUE DEPENDEM DE DADOS
CONHECIDOS
APENAS
PELA
OPERADORA
DO
SEGURO
QUE
SE
LIMITOU
A
DEFENDER
A
LEGALIDADE DO REAJUSTE ÍNDICES ABUSIVOS
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO
NÃO PROVIDO” (Ap. no 1004874-23.2017.8.26.0161

Rel. Des. Erickson Gavazza Marques 5a Câm. de Dir.
Priv. j. em 05/06/2019).
Assim, entendo que não há que se falar em abusividade da
cláusula em que previstos os reajustes em sua totalidade.
Todavia, no que se refere ao índice de reajuste financeiro
anual, verifico que não se poder aplicar, em regra, aqueles
autorizados pela ANS aos contratos individuais/familiares, porque,
muito embora referida agência reguladora não defina preços de
planos de saúde, ela estipula, somente para os planos individuais e
familiares, qual o reajuste anual a ser aplicado, expediente que não
se opera para os planos coletivos empresariais, como na hipótese
em análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se, a respeito, a orientação da própria agência
reguladora, à disposição em seu endereço eletrônico:
“(...) Os planos de saúde médico-hospitalares individuais
e/ou familiares, que incluem direito à consultas, exames e
internação
e
são
contratados
diretamente
pelo
beneficiário titular junto à operadora que comercializa o
plano, quando contratados após a vigência da Lei 9656 (a
partir de 1999), têm um reajuste anual aprovado pela
ANS. O índice máximo de reajuste desses planos vigora a
partir da data de aniversário dos contratos, e os planos de
saúde não podem sofrer aumento mais alto do que o
reajuste anual estabelecido.
(...) Nos planos de saúde coletivos empresariais,
contratados por intermédio de uma pessoa jurídica (ex: a
empresa onde você trabalha), os reajustes não são
definidos pela ANS. Nesses casos, a Agência apenas
acompanha os aumentos de preços. Eles são reajustados
através de livre negociação entre a operadora do plano
de saúde e o representante do grupo contratante
(empresa, fundação ou associação) e a ANS não interfere
nessa negociação”. (ANS - Agência Nacional de Saúde
Suplementar. Central de Atendimento. Disponível em:
<http://www.ans.gov.br/index.php/component/content/artic
le/48-perguntas-frequentes/754-como-saber-se-o-
aumento-de-preco-da-mensalidade-do-plano-de-saude-
esta-correto> Acesso em: 09.10.18).
Ou seja, cuidando-se de modalidades diferentes de planos de
saúde, são inaplicáveis aos contratos coletivos, a priori, os índices
de reajuste financeiro anual determinados pela ANS - Agência
Nacional de Saúde Suplementar - para os contratos individuais e
familiares.
A despeito disso, ressalto que os planos de saúde não estão
autorizados a aplicar o reajuste anual aos contratos coletivos de
forma desproporcional, ao alvedrio da operadora.
No caso concreto, pois, tem-se que o percentual utilizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelas fornecedoras é abusivo, nos termos do artigo 51, IV c.c. § 1o,
III, da Lei no 8.078/1990, pois o beneficiário foi submetido a
desvantagem exagerada, por onerosidade excessiva, o que não se
justifica, mormente em uma economia com inflação estabilizada.
Em relação ao índice de reajuste por sinistralidade,
igualmente é de se reconhecer a abusividade.
Com efeito, ainda que os planos coletivos não estejam
sujeitos ao índice de reajuste anual divulgado pela ANS, há
necessidade de comprovação do aumento da sinistralidade, para
que o correspondente reajuste se repute válido, o que não ocorreu
no caso concreto.
Embora preveja o contrato a possibilidade de reajuste por
sinistralidade, não apresentou a fornecedora documentos hábeis a
respaldar o aumentos aplicado, que se revela abusivo, mormente
em uma economia com inflação estabilizada.
Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor preconiza
como direito básico do consumidor o fornecimento de “informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
especificação correta de quantidade, características, composição,
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos
que apresentem” (art. 6°, inciso III do Código de Defesa do
Consumidor).
Desta forma, sem efetiva prova sobre o aumento das
despesas pelo grupo segurado, vale dizer, não atendido o direito
básico de informação adequada e clara ao consumidor, nos termos
do artigo 6o, III, da Lei no 8.078/1990, conclui-se pela abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do índice de reajuste aplicado na hipótese em análise.
Reconhecida a abusividade do aumento, minha posição
pessoal em casos como este era de determinar perícia contábil em
fase de liquidação de sentença para apuração do índice correto.
Contudo, os demais integrantes desta C. 5a Câmara entendem de
modo diverso, limitando os aumentos àqueles autorizados pela ANS
para planos individuais.
E, com a vigência do art. 942 do CPC/2015, diante da
inevitável divergência, serão chamados a integrar a Turma
Julgadora ampliada, prevista no novel dispositivo processual,
ficando meu entendimento pessoal inexoravelmente vencido. Logo,
para evitar esse prolongamento desnecessário e contribuir com
maior celeridade processual, e, ainda, em atenção ao princípio da
colegialidade, altero meu entendimento, passando a adotar a
posição majoritária da Câmara (ressalvada minha anterior posição
pessoal).
De tal sorte, determino a limitação dos aumentos impugnados
(aplicados entre 2012 até o ajuizamento da ação, em 2016) de
acordo com os índices autorizados pela ANS no período.
Confira-se neste sentido os seguintes precedentes desta C.
Câmara:
“PLANO DE SAÚDE APÓLICE COLETIVA - REAJUSTE
DE MENSALIDADES CRITÉRIO DE REAJUSTE QUE,
POR SI SÓ, NÃO IMPORTA ABUSIVIDADE AUSÊNCIA,
NO
ENTANTO,
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE ÍNDICES BEM
SUPERIORES AOS INDICADOS PELA ANS NOS
CONTRATOS
INDIVIDUAIS
-
ABUSIVIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VERIFICADA (grifo nosso) RESTITUIÇÃO SIMPLES
DAS MENSALIDADES PAGAS A MAIOR - AÇÃO
PROCEDENTE
DECISÃO
MANTIDA
-
RECURSO
NÃOPROVIDO.” (Ap. no 1019240-57.2014.8.26.0554

Rel. Des. Erickson Gavazza Marques 5a Câm. de Dir.
Priv. j. em 28/03/2018).
“Plano de saúde
Obrigação de fazer e restituição de
valores pagos
Contrato 'falso coletivo', que beneficia
apenas 06 pessoas, membros da mesma família -
Reajuste anuais, por sinistralidade, que se mostraram
abusivos
Prova documental que, ademais, não
demonstrou a necessidade de recomposição segundo
os percentuais aplicados
Aplicação dos índices da
ANS para os contratos individuais e familiares

Necessidade
Precedentes desta E. Corte e do
Colendo STJ (grifos nossos) Legalidade, em tese, da
cláusula que prevê reajustes por sinistralidade

Sentença mantida
Recursos desprovidos.” (Ap. no
1000508-90.2018.8.26.0100
Rel. Des. A.C. Mathias
Coltro 5a Câm. de Dir. Priv. j. em 02/10/2020).
“PLANO
DE
SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
Reajustes anuais. Variação de custos médico-
hospitalares (VCMH). Não abusividade da previsão
contratual. Reajustes previstos pela ANS que, a
princípio, não se aplicam a planos coletivos.
Consumidor que, por outro lado, tem direito de
verificar a existência efetiva dos pressupostos fáticos
para
os
cálculos
dos
percentuais
fixados
unilateralmente pela operadora. Prova pericial atuarial
deferida. Ré que, embora intimada, não apresentou os
documentos solicitados pelo perito. Prova pericial
devidamente declarada preclusa. Cerceamento de defesa
não configurado. Reconhecimento da abusividade do
reajuste, mantido apena o índice permitido pela ANS
(grifos nossos). Direito da autora à restituição dos
valores pagos a maior. Sentença mantida. Honorários
advocatícios majorados. Recurso não provido, com
observação.” (Ap. no 1007648-20.2019.8.26.0011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel(a). Des(a). Fernanda Gomes Camacho 5a Câm. de
Dir. Priv. j. em 17/09/2020).
“PLANO DE SAÚDE
Pretensão de afastamento de
reajustes anuais aplicados a contrato coletivo - A cláusula
que prevê nos contratos coletivos o reajuste por aumento
da sinistralidade e por variação dos custos médico-
hospitalares tem sido aceita pela jurisprudência, todavia,
deve haver efetiva comprovação do aumento dos índices
de sinistralidade e da elevação dos custos, bem como da
sua correlação com a fórmula prevista no contrato

Validade que se condiciona ao respeito à Lei 9.656/98 e
ao CDC, não sendo permitida aplicação de índices de
reajuste desarrazoados ou aleatórios, que oneram
demasia o segurado
Ré que não demonstrou a
origem dos reajustes aplicados e a sua razoabilidade,
sendo imprestável para tanto relatório de auditores
independentes produzidos unilateralmente e desacompanhados de documentos aptos a
comprovar a veracidade dos valores discriminados,
ou
cálculo
atuarial

Aplicação
dos
índices
divulgados pela ANS que se faz necessária (grifo
nosso)- Devolução dos reajustes pagos a maior,
respeitada a prescrição trienal- Preliminar prejudicada-
Sentença reformada
Recurso provido.” (Ap. no
1109754-84.2019.8.26.0100 Rel. Des. Moreira Viegas
j. em 27/08/2020).
Consequentemente, é inafastável a condenação da ré à
restituição de valores pagos a maior a serem calculados em
oportuna liquidação de sentença, com correção monetária pela
tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça de cada
desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
Ainda quanto à restituição de valores deve observado o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescricional trienal de que trata o art. 206, §3o, IV, do Código Civil
de 2002, em observância ao entendimento agora pacificado pelo C.
STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 130969/RS e
1361182/RS, em regime de recurso repetitivo.
Contudo, é descabida a pretensão autoral de afastamento de
todo e qualquer reajuste futuro. Com efeito, não compete ao Poder
Judiciário dispor sobre evento futuro e de ocorrência incerta. Assim,
eventual abusividade nos próximos aumentos deve ser objeto de
ação própria, se o caso.
Em suma, reforma-se a r. sentença para que o pedido inicial
seja procedente em parte, para declarar a abusividade apenas dos
índices de reajuste anual com base na sinistralidade e variação dos
custos médico-hospitalares aplicados a partir de 2012 até o
ajuizamento da ação, devendo ocorrer a limitação dos aumentos
aos percentuais máximos autorizados pela ANS no período, bem
como para condenar a parte ré a devolver as diferenças pagas em
excesso, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença,
observada a prescrição trienal.
A parte ré decaiu em maior parte. Assim, inverto a
sucumbência e fixo a verba honorária em R$ 2.500,00 nos termos
dos §§ 8o e 11 do art. 85 do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento em parte ao
recurso julgar a ação parcialmente procedente a fim de declarar a
abusividade apenas dos índices de reajuste anual com base na
sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares aplicados
entre a partir de 2012 até o ajuizamento da ação, devendo ocorrer a
limitação dos aumentos aos percentuais máximos autorizados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANS no período, bem como para condenar a parte ré a devolver as
diferenças pagas em excesso, a serem apuradas em fase de
liquidação de sentença, observada a prescrição trienal.
Rodolfo Pellizari
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação Cível no 1116806-39.2016.8.26.0100 Voto no 44564
Apelante(s): Eunice Pires de Oliveira Santos e outro
Apelado(s): Unimed do Estado de São Paulo
Federação Estadual das Cooperativas
Médicas
Natureza da ação: Declaratória c.c. repetição de indébito
Declaração de voto parcialmente divergente
Data venia do quanto exposto pelo d. Relator, Desembargador Rodolfo
Pellizari, entendo não ser o caso de se majorar a verba honorária nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante o pracial provimento do recurso.
A.C.Mathias Coltro
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
13CCF68E
13
13
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO
13D308A6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1116806-39.2016.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.